Tribunal: STJ
Processo: 1001428-57.2023.8.26.0272
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231112 - SP (2025/0230708-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PROCURADORES : ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA - SP349828
KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES - SP380703
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DE MATTOS
ADVOGADA
: NELISE AMANDA BILATTO - SP322009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

MATÉRIA
NORMATIZADA
NA
LEGISLAÇÃO
SÚMULA
N.
284/STF.
LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando
os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - O acórdão reconheceu o direito com base na orientação do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça local, que declarou a inconstitucionalidade do
o-A da LC estadual
art. 3
n. 432/1985. Tratando-se de interpretação de legislação estadual e de construção
jurisprudencial local, incide, por analogia, a Súmula 280/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53007709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 930dcbc0-3499-4dfe-9e5a-c79311668721

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 930dcbc0-3499-4dfe-9e5a-c79311668721

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231112 - SP (2025/0230708-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PROCURADORES : ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA - SP349828

KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES - SP380703
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DE MATTOS
ADVOGADA
: NELISE AMANDA BILATTO - SP322009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

MATÉRIA
NORMATIZADA
NA
LEGISLAÇÃO
SÚMULA
N.
284/STF.
LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando
os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - O acórdão reconheceu o direito com base na orientação do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça local, que declarou a inconstitucionalidade do
o-A da LC estadual
art. 3
n. 432/1985. Tratando-se de interpretação de legislação estadual e de construção
jurisprudencial local, incide, por analogia, a Súmula 280/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
MUNICÍPIO DE ITAPIRA
decisão de minha lavra, por meio da qual não conheci do Recurso Especial, ao
fundamento de incidirem os óbices das Súmulas n. 280 e 284/STF (aplicadas por
analogia) .
Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 284/STF e 280/STF, insistindo no
conhecimento do Recurso Especial.
Argumenta inicialmente que a fundamentação recursal não é deficiente, pois o
REsp indicou expressamente violação aos arts. 926 e 927 do CPC, ao fundamento de
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

que o Tribunal de origem desconsiderou a orientação desta Corte quanto à natureza
constitutiva do laudo pericial para fins de pagamento do adicional de insalubridade.
Afirma que o precedente PUIL 413/RS foi invocado não para aplicar a
ao
Lei 8.112/1990
caso municipal, mas para demonstrar a tese jurídica geral sobre os efeitos temporais do
laudo técnico, de modo que a questão seria de índole federal e relativa à teoria geral dos
atos administrativos e do sistema de precedentes, e não de direito local.
Sustenta, ainda, que a controvérsia não exige interpretação da legislação
municipal, , mas apenas definição do termo inicial de pagamento com base na natureza
jurídica do laudo, razão pela qual não incidiria a Súmula 280/STF.
Defende que, ao rejeitar a aplicação da tese firmada pelo STJ sob o
argumento de ausência de força vinculante, o Tribunal paulista teria violado o dever de
observância aos precedentes e à coerência jurisprudencial estabelecido nos arts. 926 e
927 do CPC.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 1.898/1.906e.
É o relatório.
VOTO
Sem razão, o agravante.
O Município sustenta que o acórdão recorrido teria violado os arts. 926 e 927
do Código de Processo Civil, argumentando que a Corte de origem deveria aplicar
entendimento firmado em Pedido de Uniformização pelo STJ, no qual se afirma a
alegada natureza constitutiva do laudo pericial e a impossibilidade de efeitos retroativos
na concessão do adicional de insalubridade.
A alegação não prospera. Os dispositivos invocados não contêm comando
normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido ou a amparar a tese
articulada no recurso. Trata-se de normas de caráter programático, destinadas a orientar
a atuação jurisprudencial dos tribunais, mediante observância da coerência, estabilidade
e integridade, mas que não estabelecem regra de admissibilidade recursal, tampouco
autorizam a flexibilização dos pressupostos de conhecimento aplicáveis ao recurso
especial.
Ressalte-se, ademais, que a parte recorrente não indicou violação a
precedente obrigatório previsto no rol do
do CPC (súmula vinculante, decisão em
art. 927
IRDR, IAC, repetitivo ou repercussão geral), nem apontou suposta contrariedade a tese
fixada em julgamento representativo de controvérsia nesta Corte. Limita-se a invocar, de
forma genérica, julgados que entende favoráveis, sem demonstrar sua aptidão vinculante.
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

A invocação abstrata de princípios como segurança jurídica, isonomia e
proteção da confiança, embora relevantes no sistema processual, não supre a exigência
constitucional de indicação clara e específica de dispositivo legal violado, nem autoriza o
afastamento dos requisitos de cognoscibilidade do recurso especial.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. QUALIFICAÇÃO COMO AGROINDÚSTRIA. ART. 489
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REENQUADRAMENTO DA
CPC/2015.
EMPRESA. EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSULTA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL. MULTA
ISOLADA E DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. SÚMULA 283 DO STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO.
[...]
4. O
do CTN não possui comando normativo suficiente para infirmar o
art. 100
entendimento da Corte Regional de que as soluções de consulta não
vinculam o Fisco na hipótese da ocorrência de fiscalização tributária in loco,
na qual se verifica situação fática diversa daquela apresentada pelo
consulente, incidindo no ponto o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt nos E Dcl no AR Esp 1.343.527/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
D Je
.
19/11/2019,
03/12/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS
DO JULGADO A
EM FACE DA
ALEGADA
31/12/2014,
LEI 12.973/2014.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.039, CAPUT, E 1.040, III, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
DO

INAPLICABILIDADE,
NO
CASO.
DISPOSITIVOS

CPC/2015.
PROCESSUAIS
APONTADOS
QUE,
ADEMAIS,
NÃO
POSSUEM
COMANDO
NORMATIVO
APTO
A
SUSTENTAR
A
TESE
DA
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE ANÁLISE, POR
VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

VII. De todo modo, em relação à alegada violação aos arts. 1.039, caput, e
1.040, III, do
os referidos dispositivos legais não possuem
CPC/2015,
comando normativo apto a infirmar a conclusão, tal como posta no acórdão
recorrido, em relação à limitação temporal dos efeitos do julgado a 31/12/2014,
de forma a atrair, no ponto, a aplicação analógica da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
[...]
(AgInt no AR Esp 1.510.210/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
.
21/11/2019,
29/11/2019)

Ademais, verifica-se que a pretensão recursal demandaria a interpretação e
aplicação da legislação municipal que disciplina o adicional de insalubridade, sobretudo
para definir o termo inicial do pagamento e a eficácia do laudo técnico no âmbito do
regime jurídico local dos servidores.
O Tribunal de origem assentou sua conclusão com base em normas
municipais, consignando que "o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que é inconstitucional o artigo 3-A, da Lei Complementar
Estadual no 432/85, introduzido pela Lei Complementar Estadual no 835/97. Referida
decisão consignou, assim, que ''o laudo pericial tem efeito meramente declaratório e não
constitutivo' e que, por isso, 'o adicional de insalubridade é devido desde o início do
."
exercício da atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde'
Assim, para infirmar o entendimento adotado, seria imprescindível o reexame
da legislação local aplicável, providência vedada na via do recurso especial, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (“Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”).
É orientação pacífica desta Corte Superior que a discussão fundada em norma
municipal não se viabiliza em sede de recurso especial, porquanto referido instrumento
não se presta à revisão do direito local nem à substituição do Tribunal de origem na
interpretação de sua própria legislação.

Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
DO STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCUMBÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
RECÍPROCA. QUANTITATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação do
da CLT impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
art. 468
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. A controvérsia acerca do adicional de insalubridade foi dirimida mediante
análise e interpretação da legislação local de regência, fato que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o adicional de
insalubridade constitui uma compensação ao servidor pela exposição a
agentes nocivos à saúde, devendo cessar seu pagamento quando cessarem
essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos
proventos da aposentadoria. Aplicável, portanto, o teor da Súmula 83 do STJ.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca a
aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7 do Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.534.135/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE
ART. 1.022
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
APOSENTADORIA. REVISÃO. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. MORA
LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM
PELO STF. APLICABILIDADE DA
MATÉRIA QUE
LEI N. 8.213/1991.
ASSUME FEIÇÕES DE LEI LOCAL.
FUNDAMENTO
SÚMULA 280/STF.
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA.

DO
CPC.

ART.
1.032
INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO
INATACADO.
MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, pois a Corte a quo dirimiu,
art. 1.022
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo
com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.678.312/PR,
QUARTA TURMA, DJe
.
13/4/2021)
2. Considerando-se que nas alegações do recurso especial não foi deduzida
tese de contrariedade ao
§ 1o, IV, do CPC, o que veio a ocorrer
art. 489,
apenas nas razões do agravo interno, torna-se inviável seu exame, por força
da preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.858.537/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
18/10/2021.
3. A aplicação de lei federal aos Estados e Municípios, por integração
analógica, faz com que aquele diploma legal assuma, para todos os efeitos,
feição de lei local, cujo exame em recurso especial esbarra na
Nesse sentido:
Rel. Ministro MAURO
Súmula 280/STF.
REsp 1.775.483/RJ,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/5/2021.
4. A aplicação do
da
ao caso concreto - que envolve
art. 57
Lei 8.213/1991
discussão acerca de aposentadoria de servidor público municipal - decorre de
comando exarado pelo STF em sede de mandado de injunção, ante a
inexistência de lei local específica. Assim, incide na espécie a
Súmula 280/STF.
5. De toda sorte, a questão acerca do eventual direito à integralidade de
paridade de vencimentos, bem como das parcelas que deverão integrar os
proventos de aposentadoria, não foi decidida pela Corte de origem à luz do
da
mas a partir da interpretação da EC 41/2003 c/c os
art. 57
Lei 8.213/1991,
arts. 40, § 3°, e 201, § 11, da CF/88, bem como dos arts. 71, 86, § 4o, e 104, §
3o, da Lei Complementar Estadual n. 9/1992.
6. Inaplicabilidade do
do CPC no caso, pois tal dispositivo não
art. 1.032
autoriza a conversão em recurso extraordinário de recurso especial que
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

invoque, em suas razões, violação à legislação infraconstitucional. Somente
seria cabível a utilização do princípio da fungibilidade recursal nos casos em
que o apelo nobre versasse sobre questão constitucional e restasse
caracterizado um equívoco da parte na escolha do recurso cabível.
Ilustrativamente: AgRg no
Rel. Ministro NEFI
AREsp 1.683.068/MS,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
AgInt no
13/10/2020;
AREsp 1.288.579/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/9/2018.
7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido,
quanto ao pedido de indenização por danos morais, atrai a incidência da
Ademais, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal a quo
Súmula 283/STF.
demandaria o reexame de matéria fática, o que é inviável nos termos da
Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.517.895/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
16/12/2021.

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte
Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e
EAREsp n. 1.043.437/SP,
1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:38
Código de Controle do Documento: 593efa71-d058-4336-903c-f7225dd70803

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.112 / SP
Número Registro: 2025/0230708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014285720238260272
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PROCURADORES : ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA - SP349828
KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES - SP380703
RECORRIDO
: MAURICIO NUNES DE MATTOS
ADVOGADA
: NELISE AMANDA BILATTO - SP322009
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PROCURADORES : ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA - SP349828
KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES - SP380703
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DE MATTOS
ADVOGADA
: NELISE AMANDA BILATTO - SP322009
Documento eletrônico VDA52996883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 293b33bb-e34a-44fa-992e-5cd7bd6d259a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 293b33bb-e34a-44fa-992e-5cd7bd6d259a